Tribunal: TJMT
Processo: 1007445-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007445-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO FARIAS DA SILVA - CPF: 387.999.104-97 (RECORRENTE), THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), A.G SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 49.781.706/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007445-32.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1007445-32.2024.8.11.0001

Recorrente: José Roberto Farias da Silva

Recorridos
: Banco C6

Consignado S.A. e
Crefisa SA Credito Financiamento e Investimentos

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O recorrente alegou ter sido vítima de golpe ao receber ligação de suposto atendente de instituição financeira, levando-o a transferir valores após contratação de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira pelo golpe sofrido pelo recorrente, que contratou empréstimo e realizou transferência a terceiro fraudador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação do empréstimo, apresentando cédula de crédito bancário, identificação do contratante e comprovantes de transferência.

4.

A transferência do valor para terceiro ocorreu por ato exclusivo do consumidor, caracterizando culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A responsabilidade civil exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal. Ausente falha na prestação de serviço pela instituição financeira, inexiste obrigação de indenizar.

6.

O entendimento jurisprudencial consolidado reafirma que golpes financeiros praticados por terceiros, sem participação ou omissão da instituição bancária, afastam a responsabilidade objetiva da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A culpa exclusiva da vítima em golpes financeiros praticados por terceiros afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A regularidade da contratação do empréstimo e a ausência de falha na prestação de serviço impedem o reconhecimento de inexistência de débito e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1001581-35.2023.8.11.0005, Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 19/06/2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1008263-09.2023.8.11.0004, Relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgamento em 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007445-32.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1007445-32.2024.8.11.0001

Recorrente: José Roberto Farias da Silva

Recorridos
: Banco C6 Consignado S.A. e
Crefisa SA Credito Financiamento e Investimentos

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
José Roberto Farias da Silva
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença:
(Id.

294021388):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 292727857):
requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id’s. 294021390 e 294021394):
defendem a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007445-32.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1007445-32.2024.8.11.0001

Recorrente: José Roberto Farias da Silva

Recorridos
: Banco C6 Consignado S.A. e
Crefisa SA Credito Financiamento e Investimentos

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Dano Moral
proposta por
José Roberto Farias da Silva em face de Banco C6 S.A. Consignado e
Crefisa SA Credito Financiamento e Investimentos

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor recorrente afirma, em síntese, possuir dois empréstimos consignados junto ao
Banco C6 S.A.
nos valores de R$6.012,77(seis mil e doze reais e setenta e sete centavos) e R$45.415,78 (quarenta e cinco mil quatrocentos e quinze reais e setenta e oito centavos). Alega que, em março/2023, recebeu ligação de um suposto atendente
Crefisa SA Credito Financiamento e Investimentos
, que lhe apresentou uma proposta de refinanciamento dos referidos empréstimos, para que as parcelas fossem reduzidas de
R$ 993,30 (novecentos e noventa e três reais e trinta centavos) para R$ 695,31 (seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos).

Afirma que seguiu as orientações recebidas e que foi creditado o valor de
R$ 7.923,21 (sete mil novecentos e vinte e três reais e vinte e um centavos) em sua conta corrente, sendo informado de que tal quantia seria relativa à quitação da dívida. Relata que, após o recebimento do valor, realizou o pagamento de um boleto enviado pelo atendente.

No mês seguinte, constatou que, além dos valores já subtraídos, houve novo desconto no valor de R$ 202,00 (duzentos e dois reais), ocasião em que percebeu ter sido vítima de golpe.

A fim de corroborar suas alegações, juntou o contrato do empréstimo, extrato dos descontos, comprovante de pagamento do boleto e suposta proposta de refinanciamento do empréstimo (Ids. 294020912, 294020916 e
294020917
).

Em contraponto,
o Banco C6 Consignado S.A.
, logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, tendo em vista que se trata de um

empréstimo
, apresentou a cédula de crédito bancário, acompanhado de cópia do RG, assinatura por geolocalização, foto “
selfie
” e o comprovante de transferência (ted), demonstrando a utilização dos serviços (Id ́s. 294020943 e 294020945).

Além disso, sustenta que o empréstimo foi contratado e que o recorrente efetuou o pagamento de boleto para terceiro desconhecido, alega culpa exclusiva da vítima, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que,
ao efetuar o pagamento de boleto sem confirmar as informações a respeito do destinatário, ficou configurada a culpa exclusiva do consumidor.

Desse modo, restou comprovada nos autos a ausência de responsabilidade objetiva da instituição financeira e a culpa exclusiva do recorrente, tendo em vista que o empréstimo foi contratado e o pagamento do boleto no valor de R$ 7.923,21 (sete mil novecentos e vinte e três reais e vinte e um centavos) foi realizado por aparelho celular autorizado, por meio de senha pessoal.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição bancária recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão o recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em seu benefício previdenciário. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo consignado.

Logo, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo recorrente e a conduta da empresa recorrida, tendo em vista que o
autor foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão do banco recorrido, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao recorrente produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção de incumbência de provar, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, o recorrente não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia ao autor recorrente ter agido com cautela e confirmar a procedência da ligação antes de enviar seus dados pessoais, bem como realizar uma transferência para uma conta corrente desconhecida.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.

Há culpa exclusiva do consumidor que contrata empréstimo consignado e transfere o montante para terceiro, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.(N.U 1001581-35.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).”

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE DO EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS FRAUDADORES – DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 13/07/2023 recebeu uma mensagem de texto informando que sua compra no valor de R$ 4.100,90 (quatro mil e cem reais e noventa centavos) havia sido aprovada e que em caso de cancelamento, deveria entrar em contato através do telefone 08002420020. Relata que imediatamente entrou em contato e começou a falar com um atendente, em ligação que durou mais de 02 (duas) horas, “momento que foi orientado a fazer alguns atos para poder realizar o cancelamento da suposta compra”. Aduz que durante a ligação foram realizados 02 (dois) empréstimos em sua conta e transferências via PIX para terceiros estranhos, com valor total de R$ 44.210,10 (quarenta e quatro mil duzentos e dez reais e dez centavos). Requer o cancelamento dos empréstimos, a restituição de valores e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “as transações contestadas nestes autos foram realizadas em virtude de negligência do próprio autor, que fragilizou seus dados, contribuindo para que o golpe fosse efetivado.”

3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que o Autor foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do Banco Requerido.

4. Ora, o que se observa é que o Autor forneceu todos os seus dados bancários, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes da instituição Reclamada.

5. Dessa forma, o empréstimo e a transferência de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora.

6. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TELEFONE – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - RECLAMANTE VÍTIMA DE GOLPE FINANCEIRO – NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva. 2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade dos Recorridos, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC. 3. Nos autos, encontra-se nítido que toda a negociação referente à “portabilidade ou compra do empréstimo consignado” de forma fraudulenta e por telefone, com a reclamante seguindo as instruções dos golpistas. 4. Desta feita, entendo que os reclamados não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva. 5. No tocante ao empréstimo Banco Daycoval S.A, através do contrato apresentado na contestação assinado por biometria facial, e cópia dos documentos pessoais da reclamante. 6. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados. 7. Assim, o dano moral deve ser mantido em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pelos reclamados. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1045422-29.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

(N.U 1008263-09.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)
”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pelas empresas recorridas a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025